Tribunal: TJSP
Processo: 3005320-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução de titulo extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Falta de pagamento de requisição de pequeno valor no prazo legal - Pedido de sequestro de verbas públicas - Cabimento - Possibilidade de adoção da medida constritiva - Exegese do artigo 17, § 2o, da Lei no. 10.259/01, combinado com o artigo 13, § 1o, da Lei no. 12.153/09 - Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução de titulo extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Falta de pagamento de requisição de pequeno valor no prazo legal - Pedido de sequestro de verbas públicas - Cabimento - Possibilidade de adoção da medida constritiva - Exegese do artigo 17, § 2o, da Lei no. 10.259/01, combinado com o artigo 13, § 1o, da Lei no. 12.153/09 - Precedentes - Decisão reformada.
2. Recurso provido.